Tribunal: TJPA
Processo: 0809899-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809899-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NELSON SILVERIO ZEFERINO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Nelson Silverio Zeferino contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0809899-85.2024.8.14.0000, buscando a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos referentes à renegociação de dívida com o Itaú Unibanco S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Agravante demonstrou elementos probatórios suficientes para justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada, com base na alegação de coação na renegociação de dívida, e se a manutenção dos descontos compromete sua subsistência de forma significativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência requer a demonstração inequívoca de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não há provas suficientes para caracterizar o vício de consentimento ou a coação alegada na renegociação do empréstimo. A instrução probatória ainda está pendente, não havendo elementos que indiquem probabilidade do direito invocado pelo agravante, especialmente considerando que o desconto mensal questionado não compromete parcela significativa de sua remuneração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo Interno conhecido, mas não provido, mantendo-se a decisão interlocutória por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"A concessão de tutela de urgência depende da demonstração inequívoca de probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação; alegações genéricas de coação sem provas suficientes não justificam a medida."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; art. 1.021, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017; TJ-SP, AI 2277442-29.2020.8.26.0000, Rel. Ramon Mateo Júnior, julgado em 16.02.2021; TJ-RN, AI 0808149-85.2021.8.20.0000, Rel. Expedito Ferreira de Souza, julgado em 13.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº 0809899-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NELSON SILVERIO ZEFERINO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
NELSON SILVERIO ZEFERINO
contra a decisão monocrática de ID 20271202, que desproveu o
Agravo de Instrumento nº 0809899-85.2024.8.14.0000
, movido em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
. A parte agravante manifesta sua inconformidade com a decisão, requerendo sua reforma.

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por NELSON SILVERIO ZEFERINO em face da decisão interlocutória (id. 116086315 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás/PA que
indeferiu a tutela antecipada pleiteada,
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 0804455-85.2023.8.14.0136 proposta em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A.

Transcrevo trecho do interlocutório guerreado (id. 116086315 dos autos de origem:

“...

O pedido liminar da parte demandante consiste em Tutela de Urgência Incidente prevista no art. 300 e ss do CPC/2015.

Nos termos do referido dispositivo legal, são requisitos para concessão de tal medida a existência de: “probabilidade do direito”, “perigo de dano ou perigo ao resultado útil”, além da reversibilidade da medida. Em outros termos, é a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora.

O perigo na demora no caso posto é explícito, pois a permanência dos descontos dificulta a sobrevivência da parte autora comprometendo a renda destinada à manutenção de um ser humano com dignidade.

A aparência do direito, a princípio, NÃO está demonstrada na exordial, uma vez que a parte autora juntou aos autos apenas extratos bancários, não colacionando sequer nenhum dos contratos de empréstimo, seja o primeiro, seja o de renegociação da dívida.

Ante o exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, em sede liminar, por ausência de seus requisitos legais.”

Em suas razões recursais (id. 20192912), a parte agravante sustém o cabimento da tutela de urgência no sentido de sustar os descontos realizados em sua conta corrente à título de “
RENEGOCIAÇÃO ITAÚ”
até o julgamento do feito, sob pena de comprometimento de sua sobrevivência.

Sustenta que foi
“coagido a assinar um instrumento de renegociação, valendo-se a requerida de seu estado de necessidade/perigo
”. Assim, pugna pela concessão de tutela de urgência para suspender os descontos mensais no importe de R$ 54,82 referentes à renegociação do débito existente. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Proferi a
decisão monocrática
de ID 20271202 ao recurso de Agravo de Instrumento com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO DESCONTO DAS PARCELAS DE RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL NÃO DEMONSTRADOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA AINDA PENDENTE. MANUTENÇÃO DO INTERLOCUTÓRIO GUERREADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformado
ITAU UNIBANCO S.A.
interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 20824046.

Alega o agravante que a decisão recorrida desconsiderou a natureza abusiva dos descontos realizados pela parte agravada, que excederam o valor de R$ 54,82 mensais, causando impacto significativo na sua remuneração. Alega ainda que foi coagido a assinar um instrumento de renegociação de dívida, em situação de necessidade e perigo, o que resultou em novos descontos indevidos.

Ademais, argumenta que a decisão recorrida deve ser reformada, pois há risco de prejuízo irreparável, caso as restrições creditícias registradas em seu nome sejam mantidas. Afirma que o contrato de renegociação está sob discussão judicial, o que afasta a certeza do valor devido, e que a medida acautelatória de cancelamento das restrições não traria prejuízos ao agravado.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática e a inversão do ônus sucumbenciais, em conformidade com os artigos 994, III, e 1021, §1º, do Código de Processo Civil, garantindo, assim, a justiça almejada. Juntou documentos.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

In casu
, a parte agravante pretende a suspensão da cobrança da renegociação de empréstimo originariamente contratado.

Resta inconteste nos autos a existência de contrato de empréstimo consignado originariamente celebrado com a instituição financeira demandada, não havendo qualquer dúvida quanto à sua higidez, eis que nada erige a parte autora em tal sentido.

Incontroverso também, consoante se extrai da própria exordial (id. 106535523 dos autos de origem), que em razão de desemprego o autor/agravante deixou de honrar com a referida obrigação a partir de abril/2023, o que ocasionou a repactuação da dívida ora questionada.

A suspensão pretendida pela parte agravante diz respeito às parcelas do contrato de renegociação de dívida que ela própria afirma ter celebrado a fim de evitar seu próprio endividamento.

Assim, de tudo que se tem nos autos de origem até o presente momento, não é possível vislumbrar a alegada “coação” na realização da renegociação do empréstimo consignado originariamente contratado, até mesmo ante a falta de informações do próprio autor quanto ao valor, parcelas, prazos etc.

Portanto,
a priori,
inexistem elementos a demonstrar, de forma inequívoca, que a renegociação do empréstimo tenha se dado de forma ilegal, por coação ou por qualquer outra abusividade, não havendo como ser concedida a tutela pretendida, pelo que escorreito o interlocutório guerreado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Revisão de Contrato c.c. pedido de tutela antecipada – Renegociação de contrato de empréstimo, mediante confissão de dívida, que o autor pretende anular, sob alegada coação – Decisão que denegou a tutela de urgência para suspender os débitos das parcelas em conta corrente, ao entender que a questão demandaria o contraditório para melhor instrução probatória – Admissibilidade – Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito – Apuração de eventual ilicitude na conduta do banco, que deriva de coação ao autor na realização da confissão de dívida, que demanda dilação probatória – Ausência dos pressupostos previstos no artigo 300 do CPC – Tutela antecipada indeferida – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22774422920208260000 SP 2277442-29.2020.8.26.0000, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 16/02/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSISTENTE EM SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO. SUPOSTA COAÇÃO. VÍCIO NÃO COMPROVADO. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808149-85.2021.8.20.0000, Relator: EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 13/02/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2022)

Agravo de Instrumento. Ação revisional c/c repetição de indébito e indenizatória. Empréstimos pessoais renegociados. Decisão que indeferiu a tutela de urgência que objetivava a suspensão dos descontos das parcelas do contrato de renegociação. A despeito de as provas constantes dos autos de origem indicarem a inércia dos réus em apresentar os contratos que deram origem à dívida renegociada, a suspensão pretendida pela agravante diz respeito às parcelas de contrato de renegociação que ela própria afirma ter celebrado a fim de evitar seu próprio endividamento. Em se considerando que a própria agravante afirma ter firmado acordo, em setembro de 2020, comprometendo-se ao pagamento de 72 parcelas no valor de R$ 1.432,15, inexistem elementos capazes de indicar qualquer abusividade de tais cobranças a justificar a suspensão pretendida, sendo incensurável a decisão ora hostilizada. Súmula nº 59 desta Corte. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO (TJ-RJ - AI: 00637016120228190000 202200287078, Relator: Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 13/04/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Ademais, o suposto desconto ilegal mensal no importe de R$ 54,82 não corresponde sequer a 1% da remuneração média percebida pela parte autor (mais de R$ 8.500,00 mensais consoante contracheques de id. 106535527 dos autos de origem), pelo que não há que se falar em comprometimento de parcela significativa na verba alimentar.

Neste diapasão, sem adentrar ao mérito da demanda que ainda pende da devida instrução e julgamento pelo Juízo Primevo, da análise dos autos não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada em sede recursal, pelo que a manutenção do interlocutório guerreado é medida que se impõe.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024